Tribunal: TJDFT
Processo: 0736474-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736474-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA SIMOES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Constatado que a agravante, não beneficiária da gratuidade de Justiça, deixou de comprovar a sua hipossuficiência financeira como determinado no ID 63638007, assim como não recolheu o respectivo preparo recursal, tendo sido intimado para que recolhesse, em dobro, o valor correspondente (ID 64171540). Contudo, conforme certificado no ID 64630244, o prazo transcorreu sem que o pagamento fosse efetuado. Assim, considerando que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, conclui-se que o descumprimento dessa formalidade processual resulta na deserção do recurso interposto, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, em razão de sua deserção. Comunique-se ao juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator